Tribunal: TJBA
Processo: 8019492-84.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEÇÃO CRIMINAL REVISÃO CRIMINAL (12394) 8019492-84.2024.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM:FEIRA DE SANTANA PROCESSO DE 1.º GRAU: 0807112-04.2015.8.05.0080 REQUERENTE: JONAS SOUZA DE JESUS ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: CELSO RIBEIRO DALTRO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO E REFORMA DA DOSIMETRIA. REAVALIAÇÃO DA RES JUDICATA. AUSÊNCIA DE QUALQUER INOVAÇÃO OU DE APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTO APTO A INFIRMAR A COISA JULGADA ATACADA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. A ação de revisão criminal não se presta a reapreciar provas já examinadas pelo Juízo de primeiro grau e de segundo, exigindo que o Requerente fundamente o pedido em elementos probatórios que desfaçam o édito condenatório, de modo a permitir a excepcional superação da autoridade da coisa julgada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8019492-84.2024.8.050000, oriundos da comarca de Feira de Santana/BA, em que figura como autor Jonas Souza de Jesus. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em julgar improcedente a Revisão Criminal, pelas razões a seguir enunciadas. Salvador, data e assinatura registradas no sistema INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07220(REVISÃO CRIMINAL (12394)8019492-84.2024.8.05.0000)